Tribunal: TJMT
Processo: 1018598-02.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018598-02.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), CARLA PALOMA DE FRANCA SANTOS - CPF: 062.211.941-99 (EMBARGANTE), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (EMBARGADO), ALEXANDRE NELSON FERRAZ - CPF: 670.432.679-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO REJEITADO.

I - Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

II - Ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar, um a um, os argumentos dos litigantes, mas tão somente fundamentar suficiente e coerentemente suas conclusões, o que parece ter sido atendido no julgamento, tudo nos conformes dos art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 11 do CPC/15.

III - A análise de suposta violação a preceitos constitucionais e/ou legais não é cabível nesta via recursal, porquanto matéria expressamente reservada pela Constituição Federal ao colendo Supremo Tribunal Federal e colendo Superior Tribunal de Justiça.

IV - Inexistindo vício, hão de serem rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por CARLA PALOMA DE FRANCA SANTOS em face de acórdão proferido em sede de agravo de instrumento de n. 1018598-02.2023.8.11.0000 aviado na “AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO” de n. 1022465-94.2023.8.11.0002 onde litiga com AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A perante a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande – MT.

Prolatado o acórdão que consta de ID. 189030662 o colegiado, por unanimidade, desproveu o agravo interno

Em apertada síntese, alega o embargante em suas razões sob ID. 190808665 que o debate desta ação envolve justamente encargos do período da normalidade contratual, isto é, juros remuneratórios. Mais do que isso. Está demonstrada a clara abusividade deste encargo contratual. Logo, com a procedência desse pedido, deve ser acolhido o pedido para afastar a mora debendi das prestações pagas de modo impontual antes do ajuizamento da ação;

Aduz que malfadada conduta praticada pela instituição financeira agravada submete a agravante à situação ilegal, pois, viola o seu direito de purgar/quitar as parcelas em atraso, exigindo-se ainda, após a propositura da ação, a antecipação do contrato, com a purgação integral do saldo devedor (parcelas vencidas, vincenda e demais acréscimos decorrentes da presente ação);

Afirma que por estar o contrato em manifesta contrariedade com a jurisprudência do STJ, requer a agravante que seja o declarado abusivo e, em consequência, que seja afastada a mora e extinta sem resolução do mérito, por manifesta falta dos pressupostos processuais para o regular processamento da demanda, nos termos do artigo 485, inciso IV, e § 3o do CPC.

Contrarrazões sob ID. 191432665.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Não configura a suscitada omissão, contradição ou obscuridade o fato de não terem sido acolhidos os argumentos tecidos pelo embargante, situação essa incapaz de caracterizar as hipóteses permissivas elencadas no art. 1.022 do CPC.

A liminar de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente é regida por lei especial e, estando presentes os requisitos dispostos no decreto-lei 911/69, deve ser concedida a medida pleiteada.

Sob pena de supressão de instância, deve o Juiz a quo ter a oportunidade de apreciar pedido e argumento trazido pela parte agravante, não cabendo a este órgão decidir questões que ainda não foram apreciadas em primeira instância.

Mesmo assim, convém dizer que a pretensão se mostra desarrazoada, vez que, à evidência, a decisão combatida expôs, de forma clara, conclusiva e de acordo com o postulado, as razões de seu convencimento, indicando o motivo pelo qual ficou demonstrado nos autos as razões das respostas jurisdicionais dos pedidos recursais.

Senão:

“(...)

Egrégia Câmara:

Mesmo após reler os argumentos recursais, mantem-se o entendimento exarado em decisão monocrática por este relator.

Trata-se em origem de Recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CARLA PALOMA DE FRANCA SANTOS contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT que nos autos da ação de busca e apreensão no 1022465-94.2023.8.11.0002, onde figura como parte contrária AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo objeto dos autos.

Inconformado, sustenta o agravante, em síntese, (i) a abusividade dos encargos e taxa de juros contratuais; (ii) violação ao § 2o do artigo 2o do Decreto-lei 911/69 e Súmula 72 do STJ; (iii) possibilidade de condenação da agravada nas perdas e danos prevista no §7o do artigo 3o do Decreto-Lei 911/69; (iv) sendo o bem alienado à terceiro pela agravada, e, julgada improcedente a ação de busca e apreensão com consequente extinção da mesma, deve a mesma ser condenada ao pagamento da multa prevista no art. 3o, § 6o, do Decreto-lei 911/69; (v) litigância de má-fé da agravada.

Assim decidiu este relator em decisão monocrática:

“(...)

Sabe-se que o Agravo de Instrumento presta-se ao reexame de decisões interlocutórias e não à análise de novas teses que, porventura, venham a embasar a peça recursal.

Dessa maneira, sob pena de supressão de instância, deve o Juiz de piso ter a oportunidade de apreciar o pedido e argumento trazido pela parte agravante, não cabendo a este órgão decidir questões que ainda não foram apreciadas em primeira instância.

(...)

Dessa forma, deixo de analisar tais alegações, sob pena de supressão de instância, de matéria que não foi sequer examinada pelo grau inferior.”

A observação se faz oportuna porque, para concessão da liminar pretendida, "a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente", égide da Súmula 72, do STJ.

Do mesmo modo, o artigo 2o, § 2°, do Decreto-Lei no. 911/69, dispõe sobre os requisitos para a concessão da liminar de busca e apreensão de bem dado em garantia fiduciária, in verbis:

“Art. 2o. No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas. (Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014).

[...]

§ 2o A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. (Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014).”

Pela leitura da norma supracitada, infere-se que a constituição em mora do devedor deve ser comprovada, de forma imprescindível, por meio de carta registrada com aviso de recebimento, sendo considerado o recebimento dessa notificação, ainda que por terceira pessoa, pressuposto de condição e desenvolvimento válido e regular do processo.

No presente caso, é possível verificar que a inicial veio acompanhada do demonstrativo do débito e da notificação extrajudicial expedida, tendente a comprovar a mora do devedor.

A mora foi devidamente comprovada, tendo a notificação sido enviada por aviso de recebimento ao endereço do devedor constante do contrato (ID 121807969-origem) e recebida, tal como informado pelo Correio, o qual goza de fé pública (ID 121813724-origem).

Estando em mora o requerido e cumprida a liminar da ação de busca e apreensão, o mencionado Decreto-Lei faculta-lhe o pagamento integral da dívida para que o bem alienado seja devolvido, livre de ônus.

Acerca de tal dispositivo, o STJ definiu sua interpretação através do julgamento do REsp no 1.418.593/MS, submetido ao regime de recursos repetitivos (artigo 543-C do CPC/73, correspondente ao artigo 1.036 do CPC vigente). Foi firmada a seguinte tese: "Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária".

A propósito:

“ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI N. 911/1969. ALTERAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI N. 10.931/2004. PURGAÇÃO DA MORA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 DIAS APÓS A EXECUÇÃO DA LIMINAR. 1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: "Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária". 2. Recurso especial provido.” (REsp 1418593/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/05/2014, DJe 27/05/2014).

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BUSCA E APREENSÃO. O SIMPLES AJUIZAMENTO DE AÇÃO REVISIONAL NÃO AFASTA A MORA. REQUISITOS. REEXAME DE PROVA. SÚMULA 7/STJ. DESNECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83/STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. É assente o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que "o deferimento do pedido de manutenção na posse do bem exige que o devedor demonstre a verossimilhança das alegações de abusividade das cláusulas contratuais e dos encargos financeiros capazes de elidir a mora, bem como que deposite o valor incontroverso da dívida ou preste caução idônea" (AgRg no AREsp n. 537.458/MS, Relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe 1/10/2014). 2. A jurisprudência do STJ é no sentido de que, para a constituição em mora por meio de notificação extrajudicial, é suficiente que seja entregue no endereço do devedor, ainda que não pessoalmente. Precedentes. 3. Não se mostra possível, na via do recurso especial, alterar o entendimento do Tribunal de origem que, analisando o conjunto fático-probatório dos autos, consignou que ouve envio de notificação para a residência do devedor para constituí-lo em mora, tendo em vista o óbice da Súmula n. 7/STJ. 4. Agravo regimental desprovido.” (Processo AgRg no AREsp 772079 / MS - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2015/0223257-2 - Relator(a) Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE (1150) - Órgão Julgador T3 - TERCEIRA TURMA - Data do Julgamento 27/10/2015)

“Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. VÁLIDO PROTESTO E AUSÊNCIA DE ENCARGOS ABUSIVOS. REMOÇÃO DO BEM PARA FORA DA COMARCA E/OU SUA VENDA. CABIMENTO, NO CASO CONCRETO. CLÁUSULA RESOLUTÓRIA. VALIDADE. GRATUIDADE DA JUSTIÇA PARA FINS RECURSAIS. Dispõe o art. 3° do Decreto-Lei n° 911/69 que o credor fiduciário tem o direito de reaver o bem que se encontra na posse do devedor em mora. Em tendo ocorrido válido protesto e inexistindo abusividade de encargo(s) previsto(s) para o período da normalidade contratual, resta caracterizada a mora do devedor, sendo cabível a busca e apreensão do veículo. Entendimento assente do STJ e desta Corte. Outrossim, já decorrido o prazo de cinco (05) dias para o pagamento de que trata o art. 3o do Decreto-Lei n. 911/69, é cabível a remoção do bem apreendido para fora da Comarca e/ou sua venda. Ademais, é válida a cláusula resolutória, que trata do vencimento antecipado da dívida, no caso de inadimplemento do devedor. Gratuidade da justiça deferida à parte supostamente hipossuficiente. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA.” (Agravo de Instrumento No 70077249092, Décima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Miriam A. Fernandes, Julgado em 05/04/2018)

Demonstrada a regularidade da notificação e a constituição em mora do devedor, de rigor a manutenção da decisão que concedeu a liminar de busca e apreensão ao credor fiduciário.

Em outro aspecto, cumpre-me registrar que o agravo de instrumento deve se restringir somente à análise do acerto ou desacerto da decisão recorrida, sob pena de supressão de instância.

Assim, não cabe a este órgão fracionário, neste momento, discutir sobrea a abusividade dos encargos e taxa de juros contratuais, condenação da agravada nas perdas e danos prevista no §7o do artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, multa prevista no art. 3o, § 6o, do Decreto-lei 911/69 e litigância de má-fé da agravada, pois tais questionamentos devem ser analisados e decididos primeiramente pelo juízo a quo, sob pena de supressão de instância e violação do duplo grau de jurisdição.

Sabe-se que o Agravo de Instrumento presta-se ao reexame de decisões interlocutórias e não à análise de novas teses que, porventura, venham a embasar a peça recursal.

Dessa maneira, sob pena de supressão de instância, deve o Juiz de piso ter a oportunidade de apreciar o pedido e argumento trazido pela parte agravante, não cabendo a este órgão decidir questões que ainda não foram apreciadas em primeira instância.

Nesse sentido:

“E M E N T A - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO - FIDUCIÁRIA - DECRETO-LEI N° 911/69 – INOVAÇÃO RECURSAL – MATÉRIA - SUSCITADA NÃO ANALISADA PELA DECISÃO AGRAVADA – IMPOSSIBILIDADE - DE APRECIAÇÃO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – NOTIFICAÇÃO - EXTRAJUDICIAL - ENVIO PARA O ENDEREÇO FORNECIDO PELO DEVEDOR - NÃO LOCALIZAÇÃO - PROTESTO DO TÍTULO E INTIMAÇÃO FEITA POR EDITAL – POSSIBILIDADE – VEÍCULO UTILIZADO COMO INSTRUMENTO DE TRABALHO - INEXISTÊNCIA DE PROVA ROBUSTA A COMPROVAR O ALEGADO. Recurso conhecido e desprovido. 1. O recurso de agravo de instrumento deve se restringir somente na análise do acerto ou desacerto da decisão recorrida, sob pena de supressão de instância. É de se rejeitar a alegação de questões não foram objeto de apreciação pelo Juízo de primeira instância, não podendo se admitir sua análise em sede de agravo de instrumento, por ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição. 2. Comprovada a tentativa de entrega da notificação extrajudicial no endereço do réu constante do contrato, bem como posterior protesto por edital, resta comprovada a mora do devedor fiduciário a permitir a concessão da liminar de busca e apreensão, égide dos artigos 2o, § 2o e 3o, ambos do Decreto-Lei no. 911/69. 3. A simples alegação de ser o bem objeto da demanda ferramenta de trabalho do agravante, sem comprovação robusta acerca da questão, não tem o condão de invalidar a liminar anteriormente concedida.” (TJMT – RAI no 1004469-65.2018.8.11.0000 – Segunda Câmara Cível – Relator DES. Sebastião de Moraes Filho – j. 11/07/2018)

Dessa forma, deixo de analisar tais alegações, sob pena de supressão de instância, de matéria que não foi sequer examinada pelo grau inferior.

Por fim, diante do requerimento firmado e da ausência de elementos capazes de infirmar a declaração de hipossuficiência, hei por bem deferir a agravante, tão somente para efeito deste agravo, os benefícios da gratuidade da justiça.

Diante do exposto, a manutenção do desprovimento do agravo de instrumento é medida que se impõe.

Com tais fundamentos, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.

É como voto.”

Assim, se o embargante entende que a decisão é errônea, deve propor o competente recurso, momento em que suas razões serão analisadas, não podendo se valer do instituto dos embargos de declaração para tal finalidade, notadamente quando o diploma processual prevê recurso específico.

O juiz ou tribunal não é órgão de consulta para responder todas as indagações. Desde que, por um único fundamento chega ao seu entendimento, eventualmente desprezando outros, quando o bastante para, em decisão fundamentada, dar o veredicto judicial a respeito do assunto.

O que interessa, no caso, não é colocar frente a frente às jurisprudências trazidas e sim e tão somente o posicionamento adotado para fundamentar a decisão. Por óbvio ululante anota-se que, em relação ao acórdão citado, foi hábil o critério do julgador.

Mera irresignação não pode ser considerada como fundamento razoável para se dar efeitos infringentes aos embargos de declaração.

Verifica-se, portanto, que no julgamento inexistem proposições inconciliáveis entre si, omissões a serem supridas, nem obscuridade a ser aclarada, tanto que a abordagem específica dos aspectos recursais fez parte do fundamento da decisão supracitada.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

O manuseio do presente recurso não tem como finalidade conferir um alcance fora da delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão das questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Assim, descabe na espécie a alegação de omissão, contrariedade, obscuridade ou erro material, porquanto não há qualquer incoerência no raciocínio ali articulado.

Desta forma, os vícios alegados estão calcados, em verdade, na insatisfação dos embargantes com o deslinde dado aos recursos, de modo que os argumentos por eles lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Bem por isso, o eventual fato da decisão não ter feito alusão aos dispositivos invocados pela parte não autoriza a interposição de embargos de declaração nem mesmo ao efeito de prequestionamento, já que:

“para efeito de admissibilidade de recurso especial é suficiente haja a questão objeto do apelo extremo sido implicitamente prequestionada, sendo desnecessário que do aresto local conste expressa referência ao artigo de lei cuja violação se argui na via excepcional, bastando tenha havido análise da matéria por tal preceito disciplinada” (Resp 20474-8-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, in D.J.U., 10.04.95, p. 9292).

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).

Por fim, não se afigura situação de imposição da multa disposta no art. 1.026, §2o, do CPC, em virtude de que, implícita ou explicitamente, o recurso tem intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior.

Com estas considerações e REJEITO os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2023